Tribunal: TJSP
Processo: 1031952-49.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
FEPASA – Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989, correspondente a 42,72% – Inadmissibilidade da pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989 – Período não previsto no acordo coletivo – Lei 7.788/89, que determinava a aplicação do IPC na correção dos salários, com vigência posterior ao período solicitado – Sentença de

Ementa:
FEPASA – Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989, correspondente a 42,72% – Inadmissibilidade da pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989 – Período não previsto no acordo coletivo – Lei 7.788/89, que determinava a aplicação do IPC na correção dos salários, com vigência posterior ao período solicitado – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.